Tribunal: TJDFT
Processo: 0703151-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e condenatória de indenização por danos morais. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Contrato de cartão de crédito consignado. Ausência de requisitos essenciais. O contrato de cartão de crédito consignado (art. 6o. da Lei n. 13.172/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável, quando reúne os requisitos legais de clareza quanto às informações essenciais ao mútuo (art. 52, inciso IV do CDC) é contrato válido. Na inicial, a autora afirma que, em setembro de 2016, contraiu empréstimo imaginando se tratar da modalidade consignado convencional no valor de aproximadamente R$ 13.000,00. Alega que o banco réu descontava em sua folha de pagamento todo mês o valor de R$ 593,39. Diferentemente das situações em que o depósito na conta se dá à revelia do correntista, no caso em exame houve a celebração do contrato. Apesar da clareza de que o negócio firmado entre as partes se trata de cartão de crédito consignado, não há previsão da taxa de juros no instrumento contratual, tampouco do número de prestações e do custo efetivo total. Desse modo, a despeito de não haver qualquer prova no processo acerca de eventual vício de consentimento no momento da celebração do negócio jurídico, o contrato de ID 20665719 não possui as cláusulas essenciais para sua validade. A previsão da taxa de juros apenas nos boletos de cobrança (ID 20665721), emitidos após a contratação, não é suficiente para suprir a ausência da informação. Os requisitos essenciais devem estar presentes no momento da celebração do contrato, de modo a garantir o direito à informação do consumidor, pelo que a taxa de juros não pode ser fixada em momento posterior e de forma unilateral pelo banco réu. Todavia, a ausência da fixação dos juros não impõe, necessariamente, a nulidade do contrato, consequência essa que, no caso em exame, importaria enriquecimento ilícito da autora, já que a própria consumidora pretendia a contratação de empréstimo o que, de fato, foi concretizado. Assim, mostra-se possível, por equidade (art. 6o da Lei 9.099) e em observância às peculiaridades do caso, fixar a taxa de juros em percentual regular aos estabelecidos em contratos de empréstimo consignado (1,8% ao mês).
3 – Cálculo dos juros e da quitação do empréstimo. Uma vez fixada a taxa de juros em 1,8% ao mês, resta apenas calcular se os valores descontados do contracheque da autora são suficientes para quitar os empréstimos contratados. O documento de ID 20665720 indica que a autora contratou um empréstimo em 13/09/2016, no valor de R$ 13.054,58, e outro em 24/12/2019, no valor de R$ 3.000,00. O site "calculadora do cidadão" (www.bacen.gov.br) indica, para tais valores, taxa e mensalidade, a liquidação dos empréstimos em aproximadamente 33 meses (28 meses para primeiro empréstimo e mais 5 meses para o segundo), sendo de R$ 19.943,84 (R$ 3.174,64 + R$ 16.769,20) o custo efetivo total dos empréstimos. Desse modo, tendo em vista que foi descontado da folha de pagamento da autora, até fevereiro de 2020, o valor de R$ 24.922,38, ou seja, 42 meses de desconto, conclui-se como quitados os empréstimos.
4 – Repetição de indébito. Considerando o valor total da dívida (R$ 19.943,84) e que foi descontado do contracheque da autora, até fevereiro de 2020, o valor de R$ 24.922,38, impõe-se a condenação do réu a restituir à autora, de forma simples, a quantia de R$ 4.978,54, bem como eventuais descontos realizados durante o curso do processo. Sentença que se reforma para declarar quitados os empréstimos e condenar o réu a restituir à autora o valor de R$ 4.978,54, bem como restituir eventuais descontos realizados durante o curso do processo, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a partir do prejuízo. Mantida a disposição para condenar a requerida a cessar imediatamente os descontos em folha de pagamento da autora, sob pena de repetição em dobro.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W